Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-61.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO COM PAGAMENTO DO PRÊMIO EM ATRASO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 257 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. ART. 12, § 7o, DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP N. 273/2012. INAPLICABILIDADE. ART. 763 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. PREQUESTIONAMENTO. DANO PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Se da leitura das razões do recurso de apelação é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar inconsistência no cálculo do valor da indenização, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O argumento de inadimplemento do prêmio do seguro DPVAT na data do sinistro como óbice ao deferimento da indenização à vítima proprietária do veículo não prospera, prevalecendo o entendimento do verbete sumular n. 257 do STJ, que não traz ressalvas, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
3. Não cabe, na espécie, a aplicabilidade do art. 12, § 7o, da Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP n. 273/2012, pois tal dispositivo regulamentar não está em harmonia com os arts. 5o e 7o da Lei n. 6.194/1974, e não suplanta este regramento legal.
4. No que atine ao art. 763 do Código Civil, para afastar o direito à indenização, sua aplicabilidade pressupõe a constituição do devedor/segurado em mora, o que não se verificou no caso em análise. (Enunciado n. 376 da IV Jornada de Direito Civil).
5. Tratando-se de invalidez permanente parcial e incompleta, consoante corroborado pela perícia judicial submetida ao contraditório, a indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão apresentada pelo segurado e corresponderá ao percentual fixado no inciso II do § 1o do art. 3o da Lei n. 6.194/1974 (REsp n. 1.246.432-RS e enunciado n. 474 da Súmula do STJ).
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.